Tribunal: TJDFT
Processo: 0717604-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717604-97.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SALVADOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, GILBERTO ALCIONE SALVADOR RECORRIDO: ANTÔNIO RICARDO DA SILVA LIMA DECISÃO I – Trata de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE VERIFICADAS. DECISÃO MANTIDA. 1. A impugnação aos honorários periciais propostos pelo profissional designado pelo Juízo deve indicar, especificamente, em que medida o trabalho a ser desenvolvido não estaria condizente com o montante pretendido. 2. São considerados proporcionais e razoáveis os honorários periciais cuja complexidade do trabalho a ser realizado em contrapartida é demonstrada, de forma fundamentada, pelo profissional designado. 3. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, do CPC, ao argumento de que houve contradição e ausência de fundamentação no decisum; b) artigo 95, § 3o, II, do CPC, alegando desproporcionalidade e irrazoabilidade dos honorários periciais fixados. Apontam, ainda, divergência interpretativa com julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à suposta afronta ao artigo 489, do CPC, porque de acordo com entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Tampouco reúne condições de transitar o inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 95, § 3o, inciso II, do CPC, a análise da tese dos recorrentes, no sentido de ser excessivo o valor dos honorários periciais fixados, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se mostra inviável nessa sede recursal, a teor do disposto no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que: “Rever a conclusão do aresto impugnado acerca da repartição dos honorários periciais encontra óbice, no caso concreto, nas Súmulas nos 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp 1300598/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/2/2019). No mesmo sentido, verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. INTENÇÃO DE RETIRADA. CIÊNCIA DOS DEMAIS SÓCIOS.COMPROVAÇÃO. ANÁLISE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1107997/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 7/6/2019). Melhor sorte não colhe o recurso interposto, com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que, consoante à reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021